Tribunal: TJES
Processo: 5000073-16.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-16.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RULIO ALBERTO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Pois bem.

Adianto que é o caso de não provimento.

Almeja a parte autora a indenização por danos morais em razão de sua internet ter sido interrompida por atingir o limite máximo de utilização, quando em realidade, deveria o demandado ter apenas reduzido a velocidade de seu pacote de dados.

No caso em tela, o recorrido contratou plano pré-pago com a recorrente. Ora, quando o consumidor opta pela contratação de um plano pré-pago, deve estar ciente da limitação dos serviços ofertados. Não se pode esperar que a empresa de telefonia preste serviços indiscriminadamente e sem qualquer contraprestação. Além disso, eventual serviço oferecido por ela sem o respectivo pagamento, é mera liberalidade.

Nas modalidades pré-paga e controle as limitações do serviço de internet móvel são intrínsecas à própria contratação, cujo maior atrativo é a previsibilidade dos gastos pelos consumidores, o que não se dá nas demais modalidades nas quais o consumidor somente fica sabendo do valor a ser pago quando do recebimento da fatura mensal.

Assim, se o consumidor, pela conveniência da previsibilidade dos gastos opta por modalidades intrínseca e notoriamente limitadas, resulta evidente que o que for prestado além do pacote de dados contratado sem a respectiva contraprestação, tem caráter promocional, cuidando-se de liberalidade da operadora, ainda que assim não conste expressamente no contrato.

Dito isso, tenho que não há qualquer ilegalidade na interrupção dos serviços de internet no modo como ocorreu para o autor. Além do mais, o demandante tinha pleno conhecimento da cessação do serviço quando utilizada a franquia, posto que contratou o plano pré-pago por sua livre e espontânea vontade.

Por fim, no que concerne aos danos morais, não merece acolhida a pretensão do recorrente, pois não existe qualquer comprovação nos autos acerca dele. Inclusive, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a parte demandada agiu no exercício regular de um direito ao interromper o serviço de internet quando atingido o limite da franquia, de forma que inexiste qualquer conduta ilícita de sua parte.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.